Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FRAUDE FINANCEIRA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONSTATAÇÃO PARCIAL. APARENTE HIPÓTESE DE ANULAÇÃO CONTRATUAL POR ILICITUDE DO OBJETO. RESTITUIÇÃO DA PARTE AO STATUS QUO. PRETENSÃO LIMINAR QUE DEVE EXCLUIR OS RENDIMENTOS OBTIDOS DE FORMA ILÍCITA. PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO. ARRESTO CAUTELAR CONCEDIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da medida cautelar de arresto em ação de conhecimento é necessário constatar os pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante.
2. Não comporta acolhimento integral a pretensão recursal, pois não se constata demonstrada a existência de dívida líquida e certa no valor inicialmente indicado pela recorrente para realização da medida constritiva, pois a alegação sustentada na peça de interposição do recurso denota a possível ilegalidade do objeto e consequente invalidade contratual, já que se está diante de possível pirâmide financeira, conduta ilícita, tipificada como crime contra a economia popular no art. 2o, IX, da Lei no 1.521/1951.
2.1. Mostra-se provável a anulação, e não a rescisão do contrato firmado entre as partes, por ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC, o que, em tese, impõe a restituição das partes ao status quo, por expressa previsão contida no art. 182, do CC, devendo ser excluídos do arresto cautelar os rendimentos prometidos à agravante em razão do contrato.
3. Quanto ao risco de dano e à eficácia da prestação jurisdicional, verifica-se aparente fraude praticada pelos agravados, em sistema conhecido como pirâmide financeira, o que, via de regra, culmina com insuficiência de recurso para reparação de danos aos investidores lesados, sendo certo que a agravante comprovou reiterada recusa dos agravados em lhe restituir os valores aportados, o que evidencia a presença do periculum in mora.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e conceder em parte o arresto cautelar vindicado.